Tribunal: TJDFT
Processo: 0745912-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO DE CRÉDITO. PREJUDICIALIDADE EXTERNA. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. PRAZO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. RECURSO E DESPROVIDO.
1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em deliberar a respeito do transcurso, ou não, do prazo alusivo à prescrição intercorrente.
2. A despeito de ser o Recurso Especial, em regra, desprovido de efeito suspensivo, no caso em exame, como salientado pela decisão interlocutória recorrida, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Resp no 919.747/DF, determinou a suspensão do curso do processo, diante da prejudicialidade da questão suscitada. 2.1. De fato, nos termos do art. 313, § 4o, do CPC, a suspensão do curso do processo determinada nos casos em que a sentença depender do julgamento de outra causa deve se limitar ao período de um ano. 2.2 Afigura-se relevante destacar que diante das peculiaridades do caso concreto, o aludido prazo pode ser ultrapassado.
3. É preciso ressaltar que além do transcurso do prazo prescricional para o exercício da pretensão ao crédito, o reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso do processo de execução por inércia do credor. 3.1. Diante da hipótese em análise, não é possível atribuir à suposta inércia da credora o prolongamento do trâmite do processo de origem, o que obsta o pretendido reconhecimento da prescrição intercorrente.
4. Recurso conhecido e desprovido.